Tribunal: TJPA
Processo: 0008190-54.2018.8.14.0066
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-04-29

Ementa:
APELAÃÃO â ART. 121, Â§2Âº, III E IV E ART. 147 TODOS DO CPB â RECURSO INTERPOSTO SEM ENQUADRAMENTO NAS HIPÃTESES DO ART. 593, III DO CP - AUSÃNCIA DE FUNDAMENTAÃÃO â O RECURSO PADECE DE REQUISITO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE â PLEITO ABSOLUTÃRIO INADEQUADO â SOBERANIA DOS VAREDITOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. No ato de interposiÃ§Ã£o do recurso, nÃ£o foi indicado pela defesa a fundamentaÃ§Ã£o do apelo. ApÃ3s, aquando da apresentaÃ§Ã£o das razÃμes recursais, igualmente, nÃ£o foi mencionado em qual das hipÃ3teses no art. 593, III do CPP o recurso se fundamenta. 2. Sabe-se que a lei Processual Penal limita as hipÃ3teses de cabimento do recurso de apelaÃ§Ã£o contra decisÃ£o do Tribunal do JÃºri, de forma que nÃ£o Ã© possÃvel atribuir efeito devolutivo em questÃ£o meritÃ3ria. Inclusive, o STF jÃ¡ se manifestou quanto ao assunto ao editar a sÃºmula 713, na qual estabelece: âo efeito devolutivo da apelaÃ§Ã£o contra decisÃ£o do jÃºri Ã© adstrito aos fundamentos da sua interposiÃ§Ã£oâ. 3. Desta forma, o presente recurso jÃ¡ foi interposto, em desacordo com as normas processuais, o que de pronto leva ao sÃ£o nÃ£o conhecimento.4. Ã valido ressaltar, que estamos diante de um julgamento feito por um conselho de sentenÃ§a, por um Tribunal de JÃºri, respaldado pelo princÃpio da soberania dos vereditos, que Ã© reconhecido pela ConstituiÃ§Ã£o Federal, em seu art. 5Âº, XXXVIII, âcâ e determina que âÃ© reconhecida a instituiÃ§Ã£o do jÃºri, com a organizaÃ§Ã£o que lhe der a lei, assegurados (...) c) a soberania dos veredictosâ.5. O Juiz Presidente proferiu decisÃ£o de acordo com o votado pelo Conselho de SentenÃ§a, portanto nÃ£o cabendo ao apelante alegaÃ§Ã£o de questÃ£o meritÃ3ria quanto a decisÃ£o dos jurados, considerando que nÃ£o Ã© possÃvel a reanÃ¡lise do mÃ©rito, em sede de recurso de apelaÃ§Ã£o. 6. Desta forma, tendo em vista que as teses levantadas pela defesa tratam, unicamente, de questÃμes relacionadas ao mÃ©rito da decisÃ£o do jÃºri, nÃ£o sendo observada nenhuma hipÃ3tese do art. 593, III do CPP, o recurso padece requisito objetivo de admissibilidade, assim como mostra-se inapropriado, vez que pleito absolutÃ3rio nÃ£o pode ser analisado pelo JuÃzo ad quem, em razÃ£o do princÃpio constitucional da soberania dos vereditos. 7. Recurso nÃ£o conhecido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âª Turma de Direito Penal, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em nÃ£o conhecer do recurso, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0008190-54.2018.814.0066.
APELANTE: ANTONIO MACIEL DA SILVA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCO ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 121, §2º, III E IV E ART. 147 TODOS DO CPB - RECURSO INTERPOSTO SEM ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 593, III DO CP - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - O RECURSO PADECE DE REQUISITO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE - PLEITO ABSOLUTÓRIO INADEQUADO - SOBERANIA DOS VAREDITOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.

No ato de interposição do recurso, não foi indicado pela defesa a fundamentação do apelo. Após, aquando da apresentação das razões recursais, igualmente, não foi mencionado em qual das hipóteses no art. 593, III do CPP o recurso se fundamenta.
2.

Sabe-se que a lei Processual Penal limita as hipóteses de cabimento do recurso de apelação contra decisão do Tribunal do Júri, de forma que não é possível atribuir efeito devolutivo em questão meritória. Inclusive, o STF já se manifestou quanto ao assunto ao editar a súmula 713, na qual estabelece: ¿
o efeito devolutivo da apelação contra decisão do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição
¿.
3.

Desta forma, o presente recurso já foi interposto, em desacordo com as normas processuais, o que de pronto leva ao são não conhecimento.
4.

É valido ressaltar, que estamos diante de um julgamento feito por um conselho de sentença, por um Tribunal de Júri, respaldado pelo princípio da soberania dos vereditos, que é reconhecido pela Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXVIII, `c¿ e determina que
¿é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados (...) c) a soberania dos veredictos¿
.
5.

O Juiz Presidente proferiu decisão de acordo com o votado pelo Conselho de Sentença, portanto não cabendo ao apelante alegação de questão meritória quanto a decisão dos jurados, considerando que não é possível a reanálise do mérito, em sede de recurso de apelação.
6.

Desta forma, tendo em vista que as teses levantadas pela defesa tratam, unicamente, de questões relacionadas ao mérito da decisão do júri, não sendo observada nenhuma hipótese do art. 593, III do CPP, o recurso padece requisito objetivo de admissibilidade, assim como mostra-se inapropriado, vez que pleito absolutório não pode ser analisado pelo Juízo
ad quem
, em razão do princípio constitucional da soberania dos vereditos.
7.

Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer do recurso
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos santos.

Belém, 28 de abril de 2021.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0008190-54.2018.814.0066.
APELANTE: ANTONIO MACIEL DA SILVA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCO ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

ANTONIO MACIEL DA SILVA
, interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara da Comarca de Curionópolis, que após julgamento pelo Conselho de Sentença, aplicou ao réu a pena de
21 anos de reclusão, a ser cumprido em regime fechado, pela prática do crime descrito no art. 121, § 2º, III e IV do CPB
e
03 meses de detenção pela prática do crime descrito no art. 147 do CPB
.

Narra a peça acusatória que no dia 16.09.2018, por volta das 16 horas as margens de via pública, em frente à casa da vítima, o denunciado ANTÔNIO MACIEL DA SILVA, com animus necandi, desferiu vários golpes com uma faca na vítima KAIKY MACIEL PINEHIRO, 06 anos de idade, resultando em seu óbito.

Relata que consta no inquérito policial que a vítima estava em sua residência acompanhado de seus genitores, seu tio e um irmão, e, em determinado momento, chegou o tio, ora apelante, que ficou em frente à residência aproximadamente 30 a 40 metros de onde estavam, e passou a gritar, chamando por Raquel, Cleber (genitores da vítima) e Célio (tio da vítima). Cleber disse que não iria, que o apelante poderia ir até onde eles estavam, ou seja, para entrar na casa e conversarem.

Segue narrando que a vítima Kaiky, ao ouvir seu tio Antônio gritar, disse para sua genitora que iria até onde seu tio estava para ver o que ele queria. Então, pegou sua bicicleta e foi. Porém, pouco tempo depois, todos ouviram um grito forte e alto, e em seguida, em tom baixo seu último grito.

A mãe da vítima, Raquel, foi ver se Antônio não estava batendo em seu filho e saiu correndo em direção dele. Mas quando estava se aproximando de onde ouviu o grito, viu o denunciado com uma faca na mão, suja de sangue, oportunidade em que o mesmo olhou para ela e disse: ¿vem, tu é a próxima¿. Desesperada, voltou correndo e gritando que Antônio havia matado seu filho. Após, todos foram ao local onde estava o corpo da criança, já sem vida.

O apelante fugiu do local, levando a faca utilizada no crime.

Em depoimento o acusado afirmou que não recorda do fato, pois estava alcoolizado, e que acordou no dia seguinte no meio do mato, do outro lado do rio, às 17 horas.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o réu, pela suposta prática do crime descrito no art. 121, § 2º, II, III e IV e art. 147 do CP.

A denúncia foi recebida em 16.10.2018, conforme se observa à fl. 47.

Após a devida instrução processual, o Juízo
a quo
pronunciou o apelante como incurso nas sansões punitivas do art. 121, §2º, III e IV e art. 147 todos do CPB.

Submetido ao Júri, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, acolheu a tese apresentada pelo Ministério Público, e considerou o apelante culpado pelos crimes descritos no art. 121, §2º, III e IV e art. 147 todos do CPB. O juízo proferiu a sentença, às fls. 154/163, conforme a decisão dos jurados e fora aplicada a pena de
21 anos de reclusão, a ser cumprido em regime fechado, pela prática do crime descrito no art. 121, § 2º, III e IV do CPB
e
03 meses de detenção pela prática do crime descrito no art. 147 do CPB
.

Inconformado com a decisão condenatória o apelante, interpôs recurso de apelação e apresentou razões recursais, às fls. 177/184, pugnando pela absolvição do apelante, ante ao reconhecimento da excludente de ilicitude oriunda da embriaguez por caso fortuito e, subsidiariamente, pugna pela aplicação da causa de redução de pena, ante a privação incompleta causada pela embriaguez, em grau máximo, nos termos do art. 415, IV do CPP. Requereu o afastamento da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima. Requereu ainda, a absolvição do apelante com relação ao crime descrito no art. 147 do CPB, em razão da ausência de provas quanto ao referido delito.

Em contrarrazões, às fls. 187/188, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 195/206, manifesta-se pelo
não conhecimento do recurso
, porém caso ultrapassada a admissibilidade, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório submetido à revisão.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0008190-54.2018.814.0066.
APELANTE: ANTÔNIO MACIEL DA SILVA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCO ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO
:

A presente apelação foi interpôs por ocasião do julgamento perante o Tribunal do Júri, conforme se observa em Ata de julgamento, constante às fls. 164/167.

No ato de interposição do recurso, não foi indicado pela defesa a fundamentação do apelo. Após, aquando da apresentação das razões recursais, igualmente, não foi mencionado em qual das hipóteses no art. 593, III do CPP o recurso se fundamenta.

Sabe-se que a lei Processual Penal limita as hipóteses de cabimento do recurso de apelação contra decisão do Tribunal do Júri, de forma que não é possível atribuir efeito devolutivo em questão meritória. Inclusive, o STF já se manifestou quanto ao assunto ao editar a súmula 713, na qual estabelece: ¿
o efeito devolutivo da apelação contra decisão do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição
¿.

Desta forma, o presente recurso foi interposto em desacordo com as normas processuais, o que de pronto leva ao seu não conhecimento.

É valido ressaltar, que estamos diante de um julgamento feito por um conselho de sentença, por um Tribunal de Júri, respaldado pelo princípio da soberania dos vereditos, que é reconhecido pela Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXVIII, `c¿ e determina que
¿é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados (...) c) a soberania dos veredictos¿
.

O Doutrinador Guillherme Nucci em sua obra Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais ensina:
¿
A soberania dos veredictos é a alma do Tribunal Popular, assegurando-lhe o efetivo poder jurisdicional e não somente a prolação de um parecer, passível de rejeição por qualquer magistrado togado. Ser soberano significa atingir a supremacia, o mais alto grau de uma escala, o poder absoluto, acima do qual inexiste outro. Traduzindo-se esse valor para o contexto do veredicto popular, quer-se assegurar seja esta a última voz a decidir o caso, quando apresentado a julgamento no Tribunal do Júri.¿

O Juiz Presidente proferiu decisão de acordo com o votado pelo Conselho de Sentença, portanto não cabendo ao apelante alegação de questão meritória quanto a decisão dos jurados, considerando que não é possível a reanálise do mérito, em sede de recurso de apelação.

Desta forma, tendo em vista que as teses levantadas pela defesa tratam, unicamente, de questões relacionadas ao mérito da decisão do júri, não sendo observada nenhuma hipótese do art. 593, III do CPP, o recurso padece requisito objetivo de admissibilidade, assim como mostra-se inapropriado, vez que pleito absolutório não pode ser analisado pelo Juízo
ad quem
, em razão do princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Ante ao exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
deixo de

conhecer do recurso, nos termos do voto.

É o voto.

Belém, 28 de abril de 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator